Tribunal: TJSP
Processo: 1004411-12.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento - Compromisso de compra e venda de imóvel.

Preliminar de conexão com a ação consignatória de no 1004093-29.2018.8.26.0302 – Inexistência – Embora haja identidade da parte requerida, os autores e os objetos são diversos, até porque adquirentes de unidades habitacionais distintas – Desnecessidade, ademais, de reunião das causas para que possam ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento - Compromisso de compra e venda de imóvel.

Preliminar de conexão com a ação consignatória de no 1004093-29.2018.8.26.0302 – Inexistência – Embora haja identidade da parte requerida, os autores e os objetos são diversos, até porque adquirentes de unidades habitacionais distintas – Desnecessidade, ademais, de reunião das causas para que possam ser julgadas em uma mesma sentença – Preliminar rejeitada.

Preliminar de nulidade da sentença – Alegação de que o indeferimento da petição inicial ocorreu sem que a parte autora tivesse a oportunidade de apresentar emenda, não tendo o Juízo a quo indicado a ação cabível – Falta de interesse processual que não constitui vício sanável (artigos 319 e 320, CPC), não sendo aplicável o disposto no art. 321, CPC - Preliminar rejeitada.

Mérito - Obras abandonadas pela construtora - Sentença que indeferiu a petição inicial julgando extinto o processo sem julgamento do mérito - Insurgência da autora - Descabimento - Ausência de subsunção do caso concreto ao qualquer das hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil – Pretensão de condicionar o levantamento dos valores depositados nos autos à retomada das obras – Inadmissibilidade do manejo de ação de consignação em pagamento para também compelir a vendedora a retomar as obras do imóvel negociado entre as partes – Parte autora que, portanto, é carecedora de interesse processual, na modalidade adequação da via eleita para postular a entrega do bem negociado com a ré mediante a consignação em pagamento das prestações. Sentença terminativa mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004411-12.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JULIANA GUILHEN
SALVADOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DRAGONERA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004411-12.2018.8.26.0302 -Voto no 01760C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1004411-12.2018.8.26.0302
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Jaú
Magistrado Prolator: Dr. Waldemar Nicolau Filho
Apelante: Juliana Guilhen Salvador
Apelada : Dragonera Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Voto no 01760C
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento -
Compromisso de compra e venda de imóvel.
Preliminar de conexão com a ação consignatória de
no
1004093-29.2018.8.26.0302

Inexistência

Embora haja identidade da parte requerida, os autores
e os objetos são diversos, até porque adquirentes de
unidades habitacionais distintas
Desnecessidade,
ademais, de reunião das causas para que possam ser
julgadas em uma mesma sentença
Preliminar
rejeitada.
Preliminar de nulidade da sentença Alegação de
que o indeferimento da petição inicial ocorreu sem que
a parte autora tivesse a oportunidade de apresentar
emenda, não tendo o Juízo a quo indicado a ação
cabível
Falta de interesse processual que não
constitui vício sanável (artigos 319 e 320, CPC), não
sendo aplicável o disposto no art. 321, CPC -
Preliminar rejeitada.
Mérito - Obras abandonadas pela construtora -
Sentença que indeferiu a petição inicial julgando extinto
o processo sem julgamento do mérito - Insurgência da
autora - Descabimento - Ausência de subsunção do
caso concreto ao qualquer das hipóteses previstas no
art. 335 do Código Civil Pretensão de condicionar o
levantamento dos valores depositados nos autos à
retomada das obras Inadmissibilidade do manejo de
ação de consignação em pagamento para também
compelir a vendedora a retomar as obras do imóvel
negociado entre as partes Parte autora que, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004411-12.2018.8.26.0302 -Voto no 01760C
3
é carecedora de interesse processual, na modalidade
adequação da via eleita para postular a entrega do
bem negociado com a ré mediante a consignação em
pagamento das prestações. Sentença terminativa
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 64/66, a qual JULGOU EXTINTA, sem resolução do mérito, a ação
de consignação em pagamento ajuizada por Juliana Ghilhen
Salvador em face de Dragonera Empreendimentos Imobiliários
Spe Ltda.
Pretende a autora a nulidade da r. sentença, alegando
preliminarmente, existir conexão da demanda com o processo no
1004093-29.2018.8.26.0302, ajuizado por Luciano Roberto Apolonio
Ferrer em face da apelada. Alega que a r. sentença é nula, uma vez
que o d. Juízo a quo indeferiu a petição inicial sem que lhe fosse dada
a oportunidade de emenda-la, além de não ter indicado a ação
cabível. Pretende que seja admitida a ação de consignação, em juízo,
dos valores relativos ao preço do imóvel negociado entre as partes,
condicionando seu levantamento pela vendedora à apresentação de
garantia idônea ou à entrega do empreendimento.
Pede, ao final, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 64/66) e
contrariado (fls. 116/120).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004411-12.2018.8.26.0302 -Voto no 01760C
4
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas pela apelante.
Consabido, de acordo com o art. 55 do Código de Processo
Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir. A razão de ser do instituto da
conexão é evitar que sejam proferidas decisões antagônicas, por
juízos distintos, em casos que se relacionam e, ao mesmo tempo,
conferir concretude ao princípio da economia processual.
Ocorre que, da análise dos autos, depreende-se que inexiste
identidade entre a presente demanda e a de no
1004093-29.2018.8.26.0302, ajuizado por Luciano Roberto Apolonio
Ferrer em face da apelada, a qual discute parcelas estabelecidas em
contrato diverso do firmado entre a autora e a requerida.
Isso porque, inobstante haja identidade da parte requerida,
os objetos e as partes autoras são distintas, até porque adquirentes
de unidades habitacionais diversas, de modo que não há razão para
se determinar a reunião das ações pela conexão.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade em razão
da ausência de determinação para que a autora emendasse a inicial,
com indicação da ação cabível.
Isso porque a falta de interesse processual não constitui
vício sanável, não se aplicando ao caso o estabelecido no art. 321,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004411-12.2018.8.26.0302 -Voto no 01760C
5
CPC.
Superadas as questões preliminares e respeitada a
convicção da apelante, a insurgência não merece prosperar.
Trata-se de ação de consignação em pagamento por meio
da qual a autora pretende efetuar os pagamentos das parcelas
referentes ao preço do imóvel negociado entre as partes, sob a
alegação de que a vendedora paralisou as obras e não prestou
esclarecimentos sobre nova data de entrega do bem.
De início, cumpre lembrar que a ação de consignação em
pagamento é cabível nas hipóteses previstas no art. 335 do Código
Civil:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o
pagamento, ou dar quitação na devida forma.
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar,
tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido,
declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso
perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o
objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”
Como se vê, no caso dos autos, não há dúvida quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004411-12.2018.8.26.0302 -Voto no 01760C
6
credora, que não se mostrou incapaz, tampouco recusou receber os
pagamentos devidos pela autora, não havendo, ainda, notícia de litígio
sobre o contrato firmado entre as partes.
Observa-se, portanto, que a apelante pretende, no bojo da
ação de consignação em pagamento, não só afastar eventual mora,
mas principalmente compelir a construtora ao cumprimento de
obrigações estabelecidas no contrato firmado entre as partes, tanto
que formulou pedido no sentido de se condicionar o levantamento das
quantias depositadas em juízo à entrega do imóvel pela vendedora
(item 6 da petição inicial fls. 11).
Logo, forçoso reconhecer que carece a parte autora de
interesse processual, na modalidade adequação da via eleita para
postular a entrega do bem negociado com a ré mediante a
consignação em pagamento das prestações.
Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, já decidiu
esta E. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. Inicial indeferida.
Compra e venda. Sentença que entendeu que o depósito das parcelas
não se enquadrava em qualquer das hipóteses do artigo 335 do CPC.
Autora que quer se resguardar, diante da notícia de que a obra está
paralisada. Inadequação da via eleita. Interesse processual ausente.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.”
( Apelação Cível 1005021-77.2018.8.26.0302; Relator (a): José Rubens
Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro:
27/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004411-12.2018.8.26.0302 -Voto no 01760C
7
“Ação de Consignação em Pagamento Extinção sem julgamento do
mérito Falta de interesse de agir Extinção nos termos do artigo 485,
I e VI do CPC Impossibilidade de prosseguimento da demanda, ante a
falta de interesse de agir (condição da ação) Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação Cível 1004403-35.2018.8.26.0302; Relator (a): Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro:
25/03/2019)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fulcro no
art. 85, §11, do CPC, por ausência de fixação em primeiro grau em
razão da autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator